Tribunal: STF
Processo: Rcl 60375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco, em 15.6.2023, contra a seguinte decisão proferida no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 648-11.2021.5.06.0144, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246:



    “O Tribunal Regional decidiu de acordo com os seguintes fundamentos: (...) DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Noticia a inicial que "O Reclamante foi admitido, na primeira reclamada, para exercer a função de vigilante em data de 06.03.2013, sendo desligado no dia 30.09.2017 e admitido nos quadros da segunda reclamada para exercer as mesmas funções em 01.02.2018 e sendo demitido em 01.10.2019, percebendo como remuneração o valor de R$ 1.109,19 (hum mil cento e nove reais e dezenove centavos) + 30% de risco de vida." Pois bem. Registro, inicialmente, que, em razão da revelia da primeira e da segunda reclamadas, restou incontroverso que o autor, como empregado da RIMA SEGURANÇA EIRELI e, posteriormente, da XERIFE VIGILÂNCIA - EIRELI - EPP, trabalhou para o Estado de Pernambuco, em face do contrato de terceirização firmado entre eles. 



    Feita as considerações acima, ressalvo entendimento, no sentido de que a administração pública direta e indireta, ou fundacional, na condição de tomador dos serviços, não responde pela inadimplência das obrigações decorrentes e consequentes do contrato de emprego, envolvendo, de um lado, o trabalhador e, do outro, a empresa prestadora dos serviços, em face do disposto no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, declarado constitucional, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n°. 16 (…)



    Ocorre, porém, que o Tribunal Superior do Trabalho, interpretando a referida decisão, destacou a possibilidade de ser atribuída aos entes públicos e às paraestatais a responsabilidade subsidiária, nas hipóteses em que verificada conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei de Licitações ou pactuadas (...)



    Na linha da tese jurídica prevalecente do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Regional - Processo n°. 000362-87.2015.06.0000 e com esteio na decisão da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, a pessoa jurídica da administração pública direta, indireta e fundacional é passível de ser responsabilizada pelas obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora dos serviços na hipótese de culpa. (…)



    Da análise dos autos, observo que o ente público colacionou cópias de diversas notificações enviadas às reclamadas, conforme documentos anexados entres os Ids. 5a2ba9b a 71427b5. Entretanto, não há notícia de que, ante aos inúmeros descumprimentos à legislação trabalhista, tenha sido aplicadas penalidades às rés, retenção de faturas, dentre outras medidas. Não restou demonstrado a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, uma vez que as ações tomadas não resultaram em qualquer diligência capaz de coibir o inadimplemento das verbas trabalhistas, aí incluído os depósitos fundiários. Concluo, assim, pela condenação subsidiária do Estado de Pernambuco. (…) Evidenciada, pois, em concreto, a culpa in vigilando do ente público, provejo o apelo ordinário, para condenar o Estado de Pernambuco, subsidiariamente, ao pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias reconhecidas em primeiro grau.(...)”



    Feitos esses registros, anoto que no presente caso, a Corte Regional, com base na prova documental produzida, - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando da Reclamada. 



    Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. 



    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política. 



    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); nem tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. ” (fls. 5-12, e-doc. 14).



    Contra essa decisão Pernambuco interpôs Agravo Regimental (e-doc. 6), pendente de julgamento na presente data.



    2. O reclamante relata que “interpôs recurso de revista suscitando, em síntese, afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF” (fl. 2), tendo o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região negado seguimento ao recurso. Contra essa decisão interpôs Agravo de instrumento, ao qual o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho “nego[u] (...) seguimento, com base no art. 896-A da CLT, sob alegação de ausência de transcendência política, jurídica, econômica e social da matéria ventilada no recurso de revista” (fl. 2).



    O Reclamante afirma ter o Tribunal Regional atribuído-lhe responsabilidade subsidiária, ao fundamento de que “não restou comprovada a adoção de qualquer providência efetiva com o fito de garantir que a empresa contratada honrasse os compromissos que detinha com seu empregado, encargo que competia ao ente público” (fl. 5) e que “não há notícia de que, ante aos inúmeros descumprimentos à legislação trabalhista, tenha sido aplicadas penalidades às rés, retenção de faturas, dentre outras medidas. Não restou demonstrado a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, uma vez que as ações tomadas não resultaram em qualquer diligência capaz de coibir o inadimplemento das verbas trabalhistas” (sic, fl. 6).



    Assinala “trata[r]-se de condenação baseada em presunção de culpa, decorrente da mera inadimplência de verbas trabalhistas e da inversão do onus probandi, o que materializa afronta à ADC 16/DF e ao RE 760.931/DF”  (fl. 6).



    Argumenta que “o TST manteve o acórdão proferido pelo TRT6 que condenou a Fazenda Pública, de forma automática, sem indicar prova inequívoca da conduta culposa da Administração. A despeito de a decisão reclamada ter negado seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento na ausência de transcendência, a matéria de fundo, qual seja responsabilidade subsidiária em terceirização de serviços, possui evidente índole constitucional, em razão das decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF” (fl. 13).



    Acentua que “o óbice apontado pelo TST à admissão do agravo de instrumento em recurso de revista, além de materializar afronta às decisões proferidas na ADC 16/DF, no RE nº 760931, paradigma do Tema 246, impediu o acesso à jurisdição constitucional” (fl. 16), usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Requer medida liminar “para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista Processo N° TST – AIRR 0000648-11.2021.5.06.0144, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação constitucional,  (...) cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).



    5. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço e que não teriam sido adimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 



    Decidiu-se nessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 



    7. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    8. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    9. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de agravo de instrumento em recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que pode prevalecer.



    10. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.



    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 41.664-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma decidiu:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (DJe 2.6.2021).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora